Tribunal: TJSP
Processo: 1043356-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. Superintendente administrativo de clube de futebol ofendido em sua honra por dizeres em faixa levantada em estádio durante um jogo, divulgadas via Facebook e WhatsApp. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Nulidade por cerceamento de defesa não configurada. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. Superintendente administrativo de clube de futebol ofendido em sua honra por dizeres em faixa levantada em estádio durante um jogo, divulgadas via Facebook e WhatsApp. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Nulidade por cerceamento de defesa não configurada. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$3.000,00 cada. Fixação em obediência à proporcionalidade e razoabilidade, que serve como punição e desestímulo aos réus para que não reincidam na conduta, sem provocar o enriquecimento sem causa do autor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043356-29.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ED
CARLOS NATALI, são apelados JESIEL DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA),
GILMAR FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL
LTDA, BRUNO
CORREA e BRUNO LUCHTEMBERG
BALSANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
2
Apelação n°:
1043356-29.2017.8.26.0100
Apelante(s):
Ed Carlos Natali
Apelado(s):
Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda.;
Bruno Correa e Bruno Luchtemberg Balsanelli
Comarca:
São Paulo 17a Vara Cível do Foro Central
1a Instância:
Proc. no 1043356-29.2017.8.26.0100
Juiz (a):
André Luiz da Silva da Cunha
Voto no
25666
EMENTA. Apelação. Ação indenizatória cumulada com
obrigação de fazer. Superintendente administrativo de clube
de futebol ofendido em sua honra por dizeres em faixa
levantada em estádio durante um jogo, divulgadas via
Facebook e WhatsApp. Sentença de parcial procedência.
Recurso do autor. Nulidade por cerceamento de defesa não
configurada.
Danos
morais
configurados.
Valor
da
indenização majorado para R$3.000,00 cada. Fixação em
obediência à proporcionalidade e razoabilidade, que serve
como punição e desestímulo aos réus para que não
reincidam na conduta, sem provocar o enriquecimento sem
causa do autor. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 406/410,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
indenizatória cumulada com obrigação de fazer movida por Ed Carlos
Natali em face de Facebook On Line do Brasil Ltda., Gilmar Ferreira, Jesiel
de Moraes, Bruno Correa e Bruno Luchtemberg Balsanelli para,
confirmando os efeitos da tutela deferida às fls. 94/96 e modificada
parcialmente pelo acórdão de fls. 394/398, condenar os réus Jesiel de
Moraes e Gilmar Ferreira ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$600,00 cada, com correção monetária pela tabela prática do
Tribunal de Justiça a partir da sentença e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência mínima em
relação aos réus Jesiel de Moraes e Gilmar Ferreira, condenou os réus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
3
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a justiça
gratuita. Quanto ao réu Bruno Luchtemberg Balsanelli, tendo em vista a
sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas e despesas
processuais referente ao réu, além de honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
O autor apela, conforme razões de fls. 413/426.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 427/428) e
respondido (fls. 434/439 e fls. 440/445).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória cumulada com
obrigação de fazer movida por Ed Carlos Natali em face de Facebook On
Line do Brasil Ltda., Gilmar Ferreira, Jesiel de Moraes, Bruno Correa e
Bruno Luchtemberg Balsanelli, na qual alega o autor que atua como
superintendente administrativo do clube de futebol Joinville Esporte
Clube e que chegou ao seu conhecimento a existência de um grupo de
pessoas que têm lhe ofendido a honra em duas páginas do primeiro réu
(Facebook), bem como em grupos de WhatsApp. Afirma que tais pessoas
o chamaram de ladrão e imputaram-lhe crimes. Diz que, em fevereiro de
2017, durante uma partida de futebol, os demais corréus (Gilmar Ferreira,
Jesiel de Moraes, Bruno Correa e Bruno Luchtemberg Balsanelli) teriam
erguido uma faixa com os dizeres “ED CARLOS LADRÃO”, sendo esta
manifestação televisionada para um número grande e indefinido de
pessoas, além de terem sido publicadas fotos na referida rede social com a
faixa erguida. Em sede de tutela de urgência, requer que o réu Facebook
remova os conteúdos das páginas e seus compartimentos e forneça os
dados cadastrais e registros eletrônicos dos perfis responsáveis dos atos
desabonadores e aos demais réus, que se abstenham de qualquer ato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
4
denigra o nome e a reputação do autor. Ao final, requer que, confirmando-
se os efeitos da tutela, os demais corréus sejam condenados à indenização
por danos morais no valor de R$50.000,00 cada.
A tutela de urgência foi deferida parcialmente, para
determinar que o réu Facebook providenciasse a remoção do conteúdo
das páginas vinculadas aos perfis “JEC INFO” e “Sou JEC” e fornecesse os
dados cadastrais dos responsáveis pela criação e utilização dos referidos
perfis e registros eletrônicos (fls. 94/96), contra a qual foi interposto
agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, para que a decisão
seja reformada para condicionar a remoção dos conteúdos à prévia
indicação dos endereços eletrônicos específicos
URL, bem como para
afastar a determinação de fornecimento de “porta de comunicação” ou
“porta lógica de origem” (fls. 377/382 e fls. 394/400).
Foi homologada a desistência com relação ao corréu
Bruno Correa (fls. 401).
O autor informou que todos os compartilhamentos
foram indicados às fls. 78/80 foram excluídos, dando-se por satisfeito em
relação à obrigação do réu Facebook quanto à exclusão das URLs e dever
de informar os dados cadastrais dos agressores (fls. 404).
Ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente
para, confirmando os efeitos da tutela deferida às fls. 94/96 e modificada
parcialmente pelo acórdão de fls. 394/398, condenar os corréus Jesiel de
Moraes e Gilmar Ferreira ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$600,00 cada, com correção monetária pela tabela prática do
Tribunal de Justiça a partir da sentença e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação e, diante da sucumbência mínima,
condenou os corréus Jesiel de Moraes e Gilmar Ferreira ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
5
em 10% do valor da condenação, observada a justiça gratuita. Quanto ao
réu Bruno Luchtemberg Balsanelli, a ação foi julgada improcedente, por
não haver provas seguras de que ele participou do evento da faixa no
estádio, de modo que não é possível reconhecer sua responsabilidade civil
e, diante da sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas
e despesas processuais referentes ao corréu Bruno Luchtemberg
Balsanelli, além de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
O autor apela, pretendendo o reconhecimento da
responsabilidade civil do corréu Bruno Luchtemberg Balsanelli e sua
consequente indenização por danos morais e a reversão do ônus da
sucumbência, bem como pugna pela majoração do valor da indenização
por danos morais nos termos da inicial. Subsidiariamente, pede a
nulidade da sentença e o retorno dos autos à vara de origem para
produção de provas, visando o reconhecimento de que o corréu Bruno
Luchtemberg Balsanelli é o mesmo que segura a faixa, sendo parte
legítima para figurar no polo passivo da ação.
Pedido de nulidade da sentença - cerceamento de
defesa
Fica rejeitado o pedido de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Conforme se verifica dos autos, na decisão de fls.
366/368 foi determinado que as partes especificassem as provas que
pretendiam produzir, justificando a pertinência delas em relação à
natureza da demanda, aos pontos controvertidos e ao ônus da prova que
incumbe a cada uma das partes, no prazo de 15 dias, a qual fora
disponibilizada no DJE em 31/01/2018. Contudo, o autor, ora apelante,
não fez nenhum pedido específico de produção de provas (fls. 388), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
6
modo que não houve cerceamento de defesa, operando-se a preclusão do
direito do apelante de produzir a prova pretendida (art. 507, do CPC).
Mérito
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Não se verifica, no caso, a responsabilidade civil do
corréu Bruno Luchtemberg Balsanelli, restando demonstrada apenas a
responsabilidade civil dos corréus Jesiel de Moraes e Gilmar Ferreira.
Nesse sentido foi bem assinalado na irrepreensível
sentença, cujos fundamentos a seguir transcritos ficam adotados como
razões de decidir:
“Colhe-se dos autos que em partida de futebol do time
Joinville Esporte Clube contra a Associação Chapecoense de Futebol, em
25/02/2017, foi erguida uma faixa por torcedores com os dizeres 'ED
CARLOS LADRÃO” em referência direta ao autor (fl. 51).
O requerente afirma que sua moral foi abalada porque
referida faixa foi levantada em jogo que estava sendo transmitido pela
televisão, tendo muitas pessoas, além daquelas presentes no estádio, visto
os dizeres ali escritos.
Ademais, o autor também se sentiu abalado moralmente
porque a foto da faixa erguida foi publicada em grupos do Facebook com
milhares de seguidores, tais como “JEC INFO” e “SOU JEC”, sendo a foto
curtida e compartilhada por centenas de pessoas.
Feito este balizamento, verificou-se, in casu, que houve
ofensa à honra do autor, sobretudo porque lhe foi imputado ser um
“ladrão”, ocorrendo, em tese, o crime de injúria. Assim, configurou-se
lesão aos atributos da personalidade (sentimento de impotência e mágoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
7
diante do injusto), em prejuízo do seu bem- estar, paz e tranquilidade, de
modo a tipificar o dano moral.
Importante salientar que, conquanto a Constituição
Federal de 1988 tenha prestigiado a livre manifestação do pensamento,
corolário insculpido no art. 5°, XIV, a crítica exposta de forma ampla a
todo o estádio (fls. 51/52) e reproduzida nas redes sociais (fls. 66/83)
ultrapassou, indubitavelmente, o mero dissabor, desbordando do direito à
crítica reconhecida pelos tribunais pátrios.
In casu, os réus Jesiel e Gilmar reconheceram que
ergueram a faixa no estádio: “Ainda cabe frisar que a intenção dos
requeridos ao expor a faixa no estádio no dia do jogo foi em ato de
protesto e agindo pela emoção e descontentamento com a atual
situação do clube que havia caído para a Série C do campeonato
brasileiro” (fl. 301).
Em relação a eles ficou comprovado, por conseguinte, que
extrapolaram o direito à crítica ao expor a faixa em um ambiente coletivo e
possível
de
instantânea
propagação,
como
ocorreu,
causando
questionamentos sobre a honra do autor.
No entanto, não é possível se dizer, com certeza, que Bruno
também participou do evento da faixa no estádio.
Isso porque não obstante o requerente ter afirmado à fl. 358
que aquele homem destacado seja o réu em questão, não há provas seguras
de que seja realmente ele, não havendo nos autos, nenhum outro
documento capaz de se inferir a correlação entre a imagem e o requerido
Bruno.
Frise-se que o autor, em sede de especificação de provas, não
fez nenhum pedido específico de provas (fl. 388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
8
Registre-se, ademais, que nas conversas no aplicativo
Whatsapp colacionadas pelo autor às fls. 22/45, inclusive com a ata
notarial de fls. 46/50, não se verificou que houve ofensas à honra do autor
pelo réu Bruno, restando apenas no campo da crítica, razão pela qual de
rigor a improcedência da ação com relação a ele.” (fls. 408/409).
Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado
no sentido de desestimular o réu na conduta temerária e, de outro lado,
não causar o enriquecimento sem causa da parte autora. A fixação deve
levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, além da
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação
que se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame
sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos
divulgados, do abalo do ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não
existe um minus patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga,
frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da credibilidade, o abolo da
disposição. E outros estados anímicos, que se procura não afastar, nem substituir,
e sim colocar ao lado deles, em benefício de quem vive essa experiência ou
sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra
motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante
papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da ideia, da
representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
9
fenômenos da angústia e da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas, montantes,
valores. Nem se reclama que a parte faça pedido específico do montante, na linha
de orientação bem colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos
morais são arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do caso concreto, e por
isso a petição inicial da respectiva ação de indenização não precisa quantificar o
pedido até porque, se isso fosse feito, o autor corre o risco de sucumbir em parte,
suportando, nessa medida, os honorários de advogado do réu, com o consequente
desvio de finalidade da demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se conhece
antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que equivale a afirmar que não se
têm noção exata das consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa
moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos
do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o
ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a
vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de
compensação.
Levando-se em consideração tais observações, no
caso sub judice, reputamos mais adequado o valor de R$3.000,00 cada, que
serve como punição e desestímulo aos mesmos para que não reincidam na
conduta, sem provocar o enriquecimento sem causa do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043356-29.2017.8.26.0100 -Voto no 25666
10
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso,
para majorar a condenação dos danos morais no valor de R$3.000,00 a ser
pago por cada réu (Jesiel e Gilmar).
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator